Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. PERDIMENTO DE BENS. CONFISCO DO APARELHO CELULAR. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - No caso dos autos, o ingresso no estabelecimento comercial em que o réu trabalha foi precedido de denúncia anônima corroborada por diligências investigativas, monitoramento prévio e a abordagem de um usuário que confirmou a aquisição da droga no local, configurando justa causa para a atuação policial.
III - A materialidade e autoria do delito restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais, os quais relataram a prisão em flagrante do réu no exato momento em que exercia a atividade ilícita.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
VI - A dedicação à atividade criminosa ou a inserção em organização criminosa poderão ser extraídas de elementos concretos comprovados nos autos, como diversos diálogos mantidos pelo réu em seu celular, que demonstram a contumácia na comercialização de entorpecentes.
VII – No caso, conversas extraídas do celular do apelante revelaram negociações reiteradas de substâncias entorpecentes, evidenciando sua dedicação à atividade criminosa. Nessas circunstâncias, é inviável o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
VIII - O perdimento de bens e valores utilizados na prática do tráfico de drogas decorre da condenação, conforme previsão do artigo 91, inciso II, do Código Penal, e do artigo 243 da Constituição Federal.
IX – No caso, o aparelho celular do réu, utilizado como instrumento para a comercialização de entorpecentes, não pode ser restituído, pois serviu diretamente à perpetração do crime.
X - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.